Tribunal: TJES
Processo: 5000858-78.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Regularidade Formal
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000858-78.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAYS MARQUES DE LIMA CEZIMBRA DE ASSIS

AGRAVADO: PAULO CEZAR MUNIZ SOUZA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL ADJUDICADO. IMISSÃO NA POSSE. TERCEIRO INTERESSADO.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

I.

O
p
etitório incidental
manejado pela ora agravante e que ensejara
também
a prolação da decisão
v
ergastada, ao que parece,
não consistiu em meio adequado para tanto, eis que de acordo com o artigo 674, do Código de Processo Civil, “
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”,
o que não pode ser desconsiderado.

I
I. N
ão merece acatamento o argumento da agravante de que exercia o seu genitor posse mansa e pacífica do bem a partir da averbação da penhora do
imóvel
, eis que a penhora efetivada e formalizada pela averbação,
por certo,
desnatura a alegada mansidão
ou pacificidade
da posse
(art. 844, do CPC)
.

III.
C
omo bem consignado pelo magistrado a quo
a
mera ocupação, supostamente realizada desde o ano de 2001, não afasta a pública constrição judicial realizada sobre o bem, antes do decurso de qualquer prazo de prescrição aquisitiva.
Com a averbação pública do ato de penhora, os meros ocupantes acabam por se submeter aos efeitos da destinação dada a ele pela Justiça, pois o Poder Judiciário já manifestou que aquele bem se destinava a salvaguardar obrigação do executado perante o exequente
.

IV. E
ntre a alegada posse iniciada em 2001 e a averbação da penhora efetivada no ano de 2004, de fato, não há
sequer
o transcurso de prazo
mínimo

(5 anos)
ao reconhecimento de qualquer prescrição aquisitiva mediante usucapião
de imóvel rural.

V.
Agravo de instrumento
c
onhecido e
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000858-78.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LAYS MARQUES DE LIMA CEZIMBRA DE ASSIS

AGRAVADO
S
:
ESPÓLIO DE
JOSE DE PAULA NOGUEIRA
E PAULO CEZAR MUNIZ SOUZA

JUIZ: DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em ação executiva de título extrajudicial
n
a qual
fora indeferido o
pleito da
ora
agravante
LAYS MARQUES DE LIMA CEZIMBRA DE ASSIS,
na condição de terceiro,
de v
er reconhecida a posse de imóvel sobre o qual fora
realizada adjudicação e
determinada imissão na posse pela parte ora agravada.

Em suas razões a agravante sustenta que
há
prova material acerca do início da posse mansa e pacífica da Fazenda Mato Grosso desde 2001, a possibilidade de obtenção, por terceiros, de usucapião de imóvel objeto de penhora judicial e que a parte agravada protocolou ação de reintegração de posse em face da agravante na qual haverá exaustiva produção de provas e que utilizará como defesa a exceção de usucapião.

Em decisão inaugural fora
recebido o
recurso

apenas no efeito devolutivo.

Sem c
ontrarrazões, apesar de intimada a parte agravada.

Feitas tais considerações, c
umpre historiar que o processo originário, consistente em AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, foi ajuizado
no ano de
1986
por
JOSE DE PAULA NOGUEIRA
e
PAULO CEZAR MUNIZ SOUZA
em desfavor de AGNALDO RODRIGUES CALDEIRA e MARIA ELZA ALVIM CALDEIRA,
no qual
restou
adjudicado e determinada a imissão na posse de bem imóvel denominado Fazenda Mato Grosso (matrícula 2.307), localizado no Estado do Pará,
em favor dos agravados
.

A ora agravante, na condição de terceira, apresentou pedido incidental para que se resguardasse seu alegado direito de posse sobre o imóvel, tendo, contudo sido negado e mantida,
pelo magistrado primevo,
a adjudicação e imissão na posse
já
determinada
.

Neste intento a parte agravante se ocupa em defender que
“A R. decisão interlocutória que determinou a retirara de terceiros, por força de uma penhora judicial transformada em adjudicação do imóvel, quando o direito de usucapião da interveniente/agravante e sua família, por força de posse mansa e pacífica anterior à penhora judicial da fazenda Mato Grosso, é dano irreparável, que precisa e merece reforma urgente”.

Nesta perspectiva, aduz que
“
desde 2001, inicialmente sob a liderança de seu pai, já falecido, sua família exerceu a posse mansa e pacífica da área rural, sem jamais sofrer qualquer interrupção à exploração econômica da fazenda Mato Grosso”,
a
sseverando como forma de comprovar tal realidade que o próprio oficial de justiça quando
em contato direto com o
imóvel no ano de 2006 certificou o seguinte:

“
É importante ressaltar que o imóvel penhorado denominado neste documento pericial “Fazenda Mato Grosso”, apresenta como fiel depositário diferente do proprietário constante no registrado no auto de penhora de fls. 38. Pois, segundo informações colhidas no município de Paragominas, junto ao vaqueiro da propriedade (de nome não declarado) e aos trabalhadores rurais que desenvolviam serviços de limpeza de pastagem por ocasião da vistoria (de nomes não declarados), como confirmadas pelo Oficial de Justiça que acompanhava este perito, o atual proprietário é o Sr. Sebastião Marques da Silva. O referido ocupa a área aproximadamente 05 (cinco) anos e, que ainda com as mesmas informações, reside no município de Paragominas”.

Defende a agravante
que
tal certidão comprova
“a existência de exploração econômica da área por parte do Sr. Sebastião Marques da Silva, pai de Lays Marques de Lima, desde o ano de 2001”,

situação esta,
em seu entender,

apta
a atestar posse mansa e pacífica de terceiros por longos 20 anos,
a
possibilitar a obtenção de usucapião, inclusive.

Pois bem.
A
dianto não encontrar razões para desvencilhar-me da postura judicante do magistrado
primevo
.

De início, importante asseverar que o pleito manejado pela ora agravante e que ensejara
também
a prolação da decisão
v
ergastada, ao que parece,
não consistiu em meio adequado para tanto, eis que de acordo com o artigo 674, do Código de Processo Civil,
“
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de
embargos de terceiro
”,
o que não pode ser desconsiderado.

M
esmo que assim não fosse,
o compulsar detido dos autos revela que desde agosto de 2004 há
registro
da penhora do imóvel denominado Fazenda Mato Grosso
mediante averbação
em
Cartório de Imóveis competente,
vejamos:

“
REGISTRO Nº 04 – M.4229 – DATA: 12 de agosto de 2004. – MANDA
T
O DE AVALIAÇÃO – Certifico que
porto
e fé que, conforme Manda
t
o de Avaliação, datado de 15 de julho de 2004, devidamente assinado pelo Dr. Homero Lamarão Neto, Meritíssimo Juiz de Direito, da cidade de Aurora do Pará
do Pará
, neste Estado; extraído dos Atos de CARTA PRECATÓRIA, Processo nº 2004100156-3, oriunda da Ação de Execução, Processo nº 047040012016 (204/86), em que JOSÉ DE PAULA NOGUEIRA e PAULO CESAR MUNIZ, move contra AGNALDO RODRIGUES CALDEIRA, o imóvel objeto da matrícula, fica avaliado e penhorado, para garantir importância discriminada na referida Execução, cujo Manda
t
o de Avaliação ficará arquivado neste Cartório, para fins de direito”.

É sabido que tal providência é suficiente a declarar publicamente,
principalmente
em relação a terceiros, que o referido bem se encontra em garantia para o pagamento da obrigação advinda da demanda executiva em debate, conforme
autoriza
o artigo 844 do Código de Processo Civil.

Trago à baila o dispositivo mencionado:

“
Art. 844.
Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros
, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou
da penhora
no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial”.

Sendo assim, não merece acatamento o argumento da agravante de que exercia o seu genitor posse mansa e pacífica do bem,
ao menos
a partir
de agosto de 2004
, eis que a penhora efetivada e formalizada pela averbação,
por certo,
desnatura a alegada mansidão
ou pacificidade
da posse.

C
omo bem consignado pelo magistrado
a quo “A mera ocupação, supostamente realizada desde o ano de 2001, não afasta a pública constrição judicial realizada sobre o bem, antes do decurso de qualquer prazo de prescrição aquisitiva.
Com a averbação pública do ato de penhora, os meros ocupantes acabam por se submeter aos efeitos da destinação dada a ele pela Justiça, pois o Poder Judiciário já manifestou que aquele bem se destinava a salvaguardar obrigação do executado perante o exequente
”.

Ora, entre a alegada posse iniciada em 2001 e a averbação da penhora efetivada no ano de 2004, de fato, não há
sequer
o transcurso de prazo
mínimo (5 anos)
necessário
ao reconhecimento de qualquer prescrição aquisitiva
relativa à
imóvel rural.

Exatamente nesta esteira esta Colenda Corte Estadual já se pronunciou em caso assemelhado ao presente, vejamos:

“
(...
)
Nessa ordem de ideias, verifica-se que a usucapião extraordinária se implementaria em 22/12/2012, independentemente de título e boa-fé, se o exercício da posse tivesse ocorrido sem interrupção, nem oposição. Contudo, conforme narrado,
em junho de 2011 foi proposta a ação de execução de título extrajudicial nº 0012231-72.2011.8.08.0035, na qual foi deferida a penhora do imóvel, constrição que desnatura o caráter de mansidão da posse. Assim, como ocorreu oposição à posse em momento anterior ao decurso do prazo para a prescrição aquisitiva, entendo que houve interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 1.244 do Código Civil, não tendo sido reunidos os pressupostos para a declaração da usucapião”
.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035150119184, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 31/05/2022)

Na mesma senda seguem precede
n
t
e
s de
nossos

T
ribunais
p
átrios,
in verbis:

“
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO –
Alegação dos autores de que exercem a posse mansa e pacífica do imóvel de propriedade da ré desde 1997, onde, inclusive, estabeleceram sua empresa em 1998 – Improcedência – Insurgência dos autores – Descabimento – Imóvel usucapiendo que foi penhorado no curso do prazo para prescrição aquisitiva da propriedade – Constrição averbada na matrícula em 2003, cuja titular é a requerida – Presunção de ciência em razão do registro público – A litigiosidade do imóvel afasta o requisito do exercício da posse mansa e pacífica, imprescindível para o reconhecimento da usucapião
– A condenação em sucumbência é corolário lógico do resultado de improcedência da ação – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO”. (Relator: Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo – 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/03/2019)

“
APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. OS ELEMENTOS DOS AUTOS EVIDENCIAM QUE OS AUTORES ERAM LOCATÁRIOS DO IMÓVEL OBJETO DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO.1. O julgamento antecipado da lide é faculdade do Magistrado, segundo o princípio do livre convencimento e da motivada apreciação da prova. A prova oral requerida era prescindível para a solução da lide. Ausência de cerceamento de defesa a justificar a anulação da sentença, que se encontra devidamente fundamentada, como exige o art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. Embora o autor insista na alegação de que não foi celebrado contrato de locação, a prova produzida nos autos confirmou que ele reconhecia a supremacia do direito exercido pelo proprietário do imóvel. O autor não tem a posse ad usucapionem, visto que na qualidade de locatário não exerce a posse com animus domini. Ao contrário, o autor tem posse precária, que não gera a prescrição aquisitiva. Nestas condições, não comprovada a alteração da qualidade da posse, não cumpriu requisito essencial à caracterização da usucapião. 3. Ademais,
dentro do prazo necessário ao reconhecimento da prescrição aquisitiva, sobreveio a penhora do imóvel, sendo que, diante da presunção de ciência decorrente do registro publico, não mais exercia posse qualificada a partir de então. Em outras palavras, dominial de outrem.
A causa possessionis invalidou, portanto, a alegada posse ad usucapionem.
(...)
” (TJ/SP, 10ª Câmara de Direito Privado, Apel. nº 0006306-85.2013.8.26.0565, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, j. 07/02/2017)

Aliás, na hipótese, não se pode
olvidar
que o contato direto do oficial de justiça com os prováveis empregados do genitor da agravante
quando da narrada penhora e avaliação do bem,
denota
a
ciência desde então da ausência d
e

posse mansa e pacífica
justamente
em razão da litigiosidade que permeava o imóvel
.

D
a
do cenário, po
rtanto, não se mostra suficiente a afastar a regularidade da imissão na posse em virtude de expropriação legalmente autorizada.

Por fim, a despeito de
desbordar
dos limites afetos
ao objeto deste
agravo de instrumento, assevero que a tentativa da agravante de anular os atos processuais do feito de origem a partir do óbito do
executado
JOSE DE PAULA NOGUEIRA
(ocorrida em 2013)
por suposta irregularidade processual advinda tanto da representação do causídico quanto de seus sucessores,
não merece acatamento, eis que
além de não afetar
a
debatida
constrição
e adjudicação sobretudo pela pluralidade do polo ativo da execução
,
já fora sanada pelo Juízo
a quo

em pronunciamentos posteriores
de forma escorreita,
com est
e
io nos arts. 76 e 313 do CPC.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao
agravo de instrumento
, mantendo, incólume, a decisão recorrida.

É como voto
.

DES. JORGE HENRIQUE VALL
E DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)